Tribunal: TJES
Processo: 5001346-05.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001346-05.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCINA LIMA IGNEZ
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Por não vislumbrar elementos a afastar a condição de hipossuficiência da parte autora, lhe defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Refere-se a recurso inominado interposto por ERCINA LIMA IGNEZ, em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente o pedido de dano material, no valor de R$ 19,96, e improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, requer a autora a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição de todas as parcelas que foram indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário antes e depois do ajuizamento da presente demanda, devendo, nessa oportunidade, serem incluídos os valores indevidamente descontados decorrentes dos meses de Abril a Junho do ano de 2019, no valor total de R$ 79,84. Requer ainda, a que seja deferido o pedido de danos morais, uma vez que restou comprovado nos autos que o desconto se deu de forma indevida.

DO DANO MORAL

É cediço que, para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil.

Estando presentes todos os pressupostos elencados acima, configura-se, inexoravelmente, a responsabilidade civil, surgindo, então, a obrigação de indenizar.

Portanto, deve ser apurada, em primeiro lugar, a responsabilidade pelo evento.

A verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por ação ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer deve ser analisada de forma a apurar a responsabilidade.

No caso dos autos, observa-se que, muito embora o recorrido afirme a existência de documento assinado pela recorrente, cujo expediente lhe autorizaria o desconto a título de contribuição sindical em sua folha de pagamento, não cuidou de trazer aos autos, no momento oportuno, qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica com a recorrente.

Destarte, considerando que a recorrida não provou, no momento oportuno, a autorização do desconto discutido, flagrante a responsabilidade do recorrido.

Importa evidenciar que em se tratando de danos morais, nota-se que a lesão é aquela que fere a honra, a integridade psíquica e emocional, a reputação e o bom nome.

Nos casos de desconto indevido em folha de pagamento, não entendo que os danos morais sejam presumidos, sendo necessário verificar, no caso concreto, se os valores cobrados indevidamente foram significantes, capazes de comprometer o sustento da parte.

Verifico dos autos que, quando da propositura da presente demanda havia sido descontado no pagamento da recorrente o valor de R$ 19,96, sendo que sua renda de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Neste caso, considero que referido desconto não teve o condão de prejudicar o sustento da recorrente e sua família, não existindo prova nos autos neste sentido.

Logo, apesar de reconhecida a ilegitimidade do desconto realizado, entendo que tal conduta não é assaz a, por si só, causar dano moral indenizável.

Mesmo que se qualifique de ilegal a conduta da parte recorrida, no que se refere ao dano moral, não é qualquer inconveniente que deve ensejar o dever de indenização por danos morais, pois os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a honra e à imagem.

O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

No REsp n. 403.919/MG o Ministro Cesar Asfor Rocha argumentou que:

O mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

A situação descrita pela parte recorrente não passou do campo da mera frustração negocial, evento corriqueiro nos dias atuais, sendo plenamente suportável pelo homo medius sem que tal macule sua psique tão profundamente a ponto de gerar dever de indenização.

A indenização a título de danos morais não implica em dizer apenas na moral/consciência do ofendido, mas também na repercussão que o ato tenha sobre a vida daquele que sofreu o dano.

O dano é considerado moral quando a dor, a angústia, a humilhação, o constrangimento, a agressão sejam tão intensos, exarcebando os fatos da vida cotidianos e fugindo à normalidade. - Editora Del Rey, 2013, p.36.

Outro não é o entendimento do STJ:

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exarceba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. (REsp 215666, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 21.06.2001).

Não destoando disso, é a jurisprudência ementada:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. - São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar: o dano causado a outrem; o nexo de causalidade; e a culpa - O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor somente configura dano moral se restar comprovado que existiu prejuízo para o seu sustento - Configurada a cobrança de forma indevida, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. V.V.P. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES. Os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira na celebração do negocio jurídico. (DESA. MONICA LIBANIO). (TJ-MG - AC: 10352170019199001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 18/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Conclui-se, então, que os fatos aduzidos pela autora não possuem o condão de macular a sua integridade psíquica e/ou emocional, não se podendo, in casu, falar em dano moral, sob pena de esvaziamento do próprio instituto.

No que se refere a indenização de ordem material, verifico que o pedido inicial formulado foi para que a recorrente
fosse “restituída integralmente em TODAS as parcelas contratuais lançadas indevidamente em seu Benefício Previdenciário, cujo valor até então apurado é de R$ 19,96 (Dezenove reais e noventa e seis centavos), bem como as que eventualmente forem lançadas no curso da presente ação”
.

Quando da propositura da demanda, só havia ocorrido um desconto no valor de R$ 19,96, e por essa razão, em sede de julgamento, foi determinada apenas a devolução desta quantia.

Ocorre que, afirma a recorrente que durante o curso da lide, ocorreram outros descontos em sua folha de pagamento, perfazendo o total de R$ 79,84 (Setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme documentos anexos.

Destarte, tenho que nesse ponto a sentença foi equivocada, e, por essa razão, necessária a reforma da sentença, para que seja determinada a devolução de todos os valores descontados indevidamente no pagamento da recorrente, cuja quantia deverá ser objeto de liquidação.

Deste modo,
CONHEÇO
do recurso interposto, para no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que, a restituição dos valores descontados indevidamente, a título de danos materiais, sejam apurados por simples cálculo, mantendo-se na íntegra os demais comandos da sentença objurgada.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.